Tribunal: TJPA
Processo: 0816421-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816421-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SLIM LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

AGRAVADO: ARAGUAIA REPRESENTACOES LTDA

PROCURADOR: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816421-65.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRENTE: SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA

RECORRIDO: ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Alegação de nulidade de intimação. Publicação em nome de advogado falecido. Inércia dos demais procuradores. Nulidade de algibeira. Precedentes do STJ. Ciência inequívoca configurada. Rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA em face de decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada nos autos de ação de cobrança ajuizada por ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA. Sustenta-se a nulidade da intimação da sentença por ter ocorrido em nome de advogado falecido, sem a publicação em nome dos demais patronos constituídos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em:

(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática, por ausência de enfrentamento de todos os fundamentos jurídicos invocados no agravo de instrumento;

(ii) verificar se a intimação da sentença de mérito é nula por ter sido realizada em nome de advogado falecido, sem constar o nome dos demais advogados da parte;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, enfrentando de forma clara e objetiva o cerne da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

4. A alegação de nulidade da intimação foi corretamente afastada, uma vez que os demais advogados regularmente constituídos permaneceram inertes por mais de 12 anos, não informando o falecimento do patrono original, configurando desídia e nulidade de algibeira, sobretudo porque outros atos processuais foram praticados pelos demais advogados do escritório antes do falecimento do sócio, o que demonstra o conhecimento dos causídicos sobre o processo.

5. O recurso, portanto, não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantido o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A inércia dos demais advogados constituídos, que não informam o falecimento de colega de banca durante o curso regular do processo, afasta a alegação de nulidade da intimação e caracteriza nulidade de algibeira.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 0816421-65.2023.8.14.0000, em que é recorrente SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA e recorrido ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente os termos da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, nos termos do relatório, voto e ementa que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
em face de
decisão monocrática
proferida por este relator (ID nº 20011723), que
negou provimento ao agravo de instrumento
manejado contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de cobrança de rito sumário, ajuizada por
ARAGUAIA REPRESENTAÇÕES LTDA
(Proc. nº 0003557-89.2005.8.14.0028).

A decisão monocrática recorrida julgou que a alegação de nulidade de intimação, decorrente do falecimento do advogado ALEXANDRE BORELA VALENTE em 2007, não poderia ser acolhida, diante da
omissão dos demais procuradores constituídos
, que se mantiveram inertes durante mais de 12 (doze) anos de tramitação, o que, segundo a jurisprudência do STJ, configuraria
nulidade de algibeira
.

O Agravante sustenta, no recurso interno (ID nº 23704681), os seguintes fundamentos:

(i)
Ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
, alegando que a decisão monocrática deixou de enfrentar argumentos essenciais apresentados no agravo de instrumento, notadamente os dispositivos legais invocados (arts. 272, §§2º e 5º, e 280 do CPC), bem como fundamentos constitucionais (arts. 5º, inc. LX; 37 e 93, IX da CRFB);

(ii)
Nulidade da intimação da sentença de mérito
, em razão da
publicação em nome de advogado falecido
(Alexandre Borela Valente) e da
omissão do nome dos demais procuradores
regularmente constituídos nos autos, o que violaria a exigência de publicidade e eficácia das intimações processuais;

(iii) Alega que, ainda que não tenha havido comunicação prévia do falecimento do causídico, a jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de intimação em tais circunstâncias, citando o precedente do HC n. 301.274/CE (Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09/11/2018);

(iv) Por fim, aduz que a mudança legislativa com o advento do CPC/2015 não pode justificar a
retroatividade em prejuízo
, sendo imprescindível a observância do princípio
tempus regit actum
para considerar nulas as intimações realizadas em desacordo com o §2º do art. 272 do CPC/2015.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID nº 26576937), o Agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando integralmente os fundamentos lançados pelo Relator. Destaca que, em 30/07/2019, a Agravante compareceu espontaneamente nos autos e apresentou exceção de pré-executividade, o que configuraria
ciência inequívoca
da sentença e supriria eventual vício de intimação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Ressalta que a procuração outorgada aos advogados da Agravante previa poderes para receber intimações, razão pela qual operou-se o trânsito em julgado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se a analisar a insurgência manifestada pela agravante
SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 20011723), que
negou provimento ao agravo de instrumento
manejado em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Cobrança n. 0003557-89.2005.8.14.0028.

A decisão impugnada concluiu, com acerto, que a alegada nulidade decorrente da intimação da sentença em nome de advogado falecido
não prospera
, pois trata-se de vício que, se existente, restou
convalidado pela omissão e inércia processual dos demais patronos constituídos
, caracterizando, nos termos da jurisprudência do STJ, verdadeira
"nulidade de algibeira"
.

A seguir, passo à análise pormenorizada de cada argumento deduzido pela parte agravante:

I – DA ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 489, §1º, IV, DO CPC)

Sustenta a agravante que a decisão monocrática incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não enfrentar todos os argumentos jurídicos e dispositivos legais suscitados no agravo de instrumento, notadamente os artigos 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC/2015, bem como normas constitucionais (arts. 5º, LX; 37; e 93, IX da CRFB).

Tal alegação, todavia,
não merece prosperar
.

Com efeito, a fundamentação da decisão monocrática é clara e suficiente, tendo este eminente Relator identificado que o ponto central da controvérsia dizia respeito à alegada nulidade da intimação por ausência de publicação em nome de advogado falecido, e sobre isso firmou entendimento
com base em precedentes vinculantes e jurisprudência dominante
do STJ de que a nulidade foi afastada, transcreve-se:

“A intimação dos atos processuais na presente lide se deu em nome dos advogados habilitados nos autos, doutores MARIA DO SOCORRO MILHIMEM ABBADE e ALEXANDRE BORELA VALENTE.

Por sua vez, alega a empresa agravante que desde outubro de 2007 os atos seriam nulos em razão do falecimento do advogado ALEXANDRE BORELA VALENTE.

Cumpre observar que somente em 2020, ou seja, mais de 12 anos do falecimento do causídico é que os outros advogados que também estavam habilitados na lide informam o seu falecimento, afigurando-se, no mínimo, estranho, o fato de não ter sido informado o falecimento do primitivo causídico e requerida a suspensão do processo durante longos 12 anos em que tramitou a lide.

Vislumbra-se assim, a desídia dos outros causídicos que compunham a banca de advogados do causídico falecido e que, possuíam ciência da demanda, eis que compareceram em audiências, por exemplo.

Confira-se o seguinte precedente do STJ sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AFERIMENTO DE TEMPESTIVIDADE NO PROTOCOLO DA SECRETARIA DESTA CORTE. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. FALHA DOS ADVOGADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I- Os recursos internos são aferidos com base na data em que a petição recursal é, efetivamente, protocolada na Secretaria desta Corte.

II-
Não existe irregularidade na intimação de advogado quando não há nos autos notícia de seu falecimento. Há, na verdade, falha das atuais procuradoras que não procuraram informar ao juízo tal fato.

II- Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag 461.375⁄RS, Rel. Ministro GILSON DIPP
,
QUINTA TURMA, julgado em 21⁄8⁄2003, DJ de 29⁄9⁄2003, p. 312).

É forçoso reconhecer no caso em voga verdadeira nulidade de algibeira, eis que durante 12 (doze) anos permaneceram os outros causídicos do réu inertes sem informar o falecimento do advogado que compunha sua banca.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte
. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019). “

Portanto, não se configura ausência de fundamentação, tampouco violação ao art. 489 do CPC, uma vez que a decisão atacada enfrentou, com clareza, os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

II – DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO (ARTS. 272, §§ 2º E 5º, E 280 DO CPC/2015)

Sustenta a parte agravante que a intimação da sentença se deu exclusivamente em nome do advogado falecido ALEXANDRE BORELA VALENTE, o que tornaria nulo o ato e implicaria vício insanável, com base no disposto nos arts. 272 e 280 do CPC.

Novamente, tal tese
não encontra amparo na realidade dos autos nem na jurisprudência dominante
.

Consoante destacado na decisão monocrática,
havia outros advogados regularmente constituídos
nos autos, como MARIA DO SOCORRO MILHIMEM ABBADE e WILLY FALCOMER FILHO. Inclusive, este último compareceu pessoalmente à audiência de instrução ocorrida em 14/02/2007, evidenciando pleno conhecimento da demanda.

Mais ainda, a sentença foi publicada no DJE de 29/04/2019 com a indicação dos nomes dos advogados regularmente habilitados (MARIA DO SOCORRO MILHIMEM ABBADE e ALEXANDRE BORELA VALENTE, este último, falecido). E, sobretudo,
a própria agravante compareceu espontaneamente nos autos em 30/07/2019, ao apresentar exceção de pré-executividade
.

O entendimento do STJ é firme ao repelir alegações de nulidade quando a parte ou seus advogados
possuíam plenas condições de tomar ciência dos atos processuais
, mas quedaram-se inertes, como se vê do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado .4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Não é plausível que, após o falecimento do advogado que representava a empresa, o escritório tenha permanecido inerte quanto à comunicação do óbito nos autos, vindo a fazê-lo apenas doze anos depois, mesmo ciente da existência do processo, já que os demais advogados que compunham a banca participaram de atos processuais anteriores.

A agravante ainda sustenta que a legislação processual vigente à época da apresentação da contestação (CPC/1973) não continha os dispositivos atualmente previstos no art. 272, §§2º e 5º, do CPC/2015, razão pela qual não se poderia exigir a observância desses requisitos.

Contudo, essa argumentação
desconsidera que a sentença foi proferida e publicada já na vigência do CPC/2015
, de modo que
os atos processuais praticados a partir de então estão sujeitos à nova legislação processual
, conforme pacífica aplicação do princípio
tempus regit actum
.

Além disso, mesmo sob a égide do CPC/1973,
a publicação em nome de advogado falecido, se não oportunamente comunicada nos autos, não invalida a intimação
, sobretudo quando outros patronos seguem atuando no feito.

Por fim, a agravante invoca, de modo genérico, dispositivos constitucionais relativos à publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX), legalidade e eficiência administrativa (art. 37) e fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX).

Contudo, não logra demonstrar, de forma concreta, qualquer ofensa real e objetiva a tais dispositivos, tratando-se de
invocação meramente retórica
e
desvinculada dos fatos efetivamente ocorridos nos autos
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática ora impugnada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/02/2026